Tribunal: TJMT
Processo: 1011852-23.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELY MARTINS DO BONDESPACHO PINHEIRO - CPF: 017.308.701-98 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REJEIÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente

KELY MARTINS DO BONDESPACHO PINHEIRO, postula indenização por danos materiais e morais, em razão de antecipação de voo de Cuiabá à Fortaleza a ser realizado em 05 de outubro de 2019 à 12 de outubro de 2019 e foi cancelado sem previa comunicação a Recorrente.

2. As empresas Recorridas forma condenadas ao pagamento do valor de indenização por danos materiais e morais, sendo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) para os danos materiais e o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para os danos morais.

3. A Recorrente objetiva a majoração dos danos morais, em razão de ter sido alterado o hotel de hospedagem, bem como por ter sido necessário o desembolso do valor de R$ 700,00 (setecentos reais) para que a oferta fosse cumprida pelas empresas Recorridas.

4. A alteração do pacote com a imposição de ônus financeiro a parte Recorrente, sem dúvidas configura falha na prestação de serviço, consequentemente, há o dever de efetuar a reparação moral.

5. Danos morais que, no caso em tela, ao meu sentir restaram configurados, tendo em vista que as férias inicialmente programadas foram frustradas em razão de alteração do pacote de forma ilícita pelas empresas Recorridas, com a modificação de hospedagem e translado.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente KELY MARTINS DO BONDESPACHO PINHEIRO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator